Tribunal: TJMT
Processo: 1039336-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039336-73.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON DA GUIA JACINTO - CPF: 432.707.941-34 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que declarou a inexigibilidade de débito por recuperação de consumo e condenou a concessionária a indenizar o consumidor por danos morais. A embargante alega omissão, contradição e erro material quanto à regularidade da notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC ao desconsiderar a alegada notificação do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A carta relativa ao TOI é de dezembro de 2021, posterior ao AR datado de junho de 2021, o que impede verificar o conteúdo efetivamente entregue.

4.

A jurisprudência exige notificação anterior e clara ao consumidor para validade do débito (art. 591 da Res. ANEEL 1.000/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para declarar a inexigibilidade da dívida oriunda de recuperação de consumo e condenar a embargante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A embargante alega que o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição e erro material, notadamente quanto à regularidade do procedimento de notificação do consumidor. Sustenta que houve entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por meio postal, conforme AR assinado em 01/06/2021.

Contrarrazões (Id.

280178381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante alega a existência de AR assinado em 01/06/2021 como prova de que o consumidor foi devidamente notificado. No entanto,
a carta ao cliente referente ao TOI 57238939 existente nos autos e trazida pela própria embargante é datada de dezembro de 2021
, ou seja, mais de
seis meses após
a data do AR. Isso evidencia flagrante
discrepância cronológica
, o que torna
inverificável o conteúdo da correspondência supostamente entregue em junho de 2021
.

A jurisprudência é firme ao estabelecer que a
comunicação do TOI ao consumidor deve ser anterior à suspensão do fornecimento de energia e à inscrição em cadastros restritivos
, sob pena de nulidade do procedimento, nos termos do art. 591 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. A notificação posterior ou sem transparência quanto ao conteúdo do TOI
infringe o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e contraditório
.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer que, à míngua de elementos concretos e tempestivos que comprovem a notificação adequada do consumidor, não se poderia admitir a exigibilidade do débito, tampouco o corte de fornecimento ou negativação do nome do usuário.

Todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025